Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. FALHA NO SERVIÇO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. REJEITADA. IGES-DF. HOSPITAL DE BASE. ERRO MÉDICO. CONSULTA. OBSERVÂNCIA DAS ALEGAÇÕES DO PACIENTE. FALECIMENTO EM SEQUÊNCIA. SINTOMAS CONSTATADOS HÁ VÁRIOS DIAS. SAÚDE COMPROMETIDA. FALHA NO SERVIÇO HOSPITALAR. NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. PREJUDICADO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. O ente político responde solidariamente perante as entidades administrativas criadas por ele, caso haja exaurimento ou insuficiência do patrimônio do ente administrativo criado. A responsabilidade subsidiária não conduz à ilegitimidade do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade do Estado por omissão ou falha na prestação de serviço público decorre da teoria do faute du service, que exige a demonstração de culpa. Não é necessário comprovar a ocorrência de omissão específica mediante individualização de alguma conduta culposa. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço que deveria prestar.
4. O acervo probatório não indica negligência médica. O paciente se queixou de uma série de sintomas pelo qual se encontrava acometido e o especialista interveio de acordo com sua competência técnica (introdução da sonda). Com relação aos demais sintomas, indicou ao paciente que procurasse a clínica médica para tratamento, especialidade disponibilizada pelo próprio hospital.
5. O estado de saúde era gravíssimo além de que durante 4 dias, antes de procurar atendimento, teve febre, com evolução para vômitos e diarreia. A intervenção em momento anterior poderia, em tese, fornecer melhores recursos para atendimento a sua necessidade clínica e eventual sobrevida.
6. É ônus dos apelantes demonstrarem fato constitutivo do direito; deveriam comprovar possível nexo de causalidade entre a rápida evolução do quadro clínico do paciente e eventual falha na prestação do serviço hospitalar. Todavia, não restou comprovado de que forma isso aconteceu. Os apelantes não requereram instrução probatória (perícia) destinada a demonstrá-lo. No momento em que foram intimados na fase de especificação de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade justiça concedida.